Tribunal: TJPA
Processo: 0801194-55.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3406 - Violação de domicílio
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801194-55.2022.8.14.0037

APELANTE: OTÁVIO BARBOSA CORREA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA PELO REPOUSO NOTURNO. INOCORRÊNCIA DE
MUTATIO LIBELLI
. REJEIÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por OTÁVIO BARBOSA CORRÊA DE OLIVEIRA contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Oriximiná que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 150, § 1º, do CP, afastando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da reincidência, nos termos do art. 44, II, do CP. A defesa, em preliminar, alegou nulidade por
mutatio libelli
, e, no mérito, pleiteou absolvição com fundamento em estado de necessidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por ter aplicado a qualificadora do repouso noturno sem observância do contraditório, caracterizando
mutatio libelli
; (ii) verificar se estão presentes os requisitos do estado de necessidade a justificar a absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples inclusão da qualificadora do repouso noturno na sentença não configura
mutatio libelli
quando os fatos descritos na denúncia permanecem inalterados e são suficientes para amparar a aplicação do art. 150, § 1º, do CP, incidindo, na espécie, a
emendatio libelli
do art. 383 do CPP, e não o procedimento do art. 384 do CPP. O horário dos fatos, às 05h00 da manhã, enquadra-se na noção jurídica de repouso noturno, sobretudo diante do ingresso clandestino do agente na residência da vítima, o que justifica a incidência da causa de aumento.

A alegação de estado de necessidade não encontra amparo no conjunto probatório, pois não foi comprovada a existência concreta de perseguição ou situação de perigo atual e inevitável, tampouco a ausência de alternativa menos lesiva ao bem jurídico de outrem, razão pela qual não se aplica a excludente do art. 24 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A requalificação jurídica dos fatos constantes na denúncia para aplicação do § 1º do art. 150 do CP configura
emendatio libelli
e não
mutatio libelli
, dispensando nova acusação. O horário de 05h00 da manhã, aliado ao ingresso sub-reptício em domicílio alheio, caracteriza o repouso noturno para fins de aplicação da qualificadora prevista no art. 150, § 1º, do CP.

A configuração do estado de necessidade exige prova concreta do perigo atual, inevitável e não provocado voluntariamente, além da inexistência de outra conduta menos lesiva, não sendo suficiente alegações genéricas desacompanhadas de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 24, 44, II, e 150, § 1º; CPP, arts. 383 e 384.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias
nove e dezesseis de junho de 2025
(Sessão n° 18), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
Eva do Amaral Coelho
.

Belém (PA), 17 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por OTÁVIO BARBOSA CORRÊA DE OLIVEIRA, representado pela Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Oriximiná, que, nos autos da ação penal nº 0801194-55.2022.8.14.0037, o condenou pela prática do crime tipificado no § 1º do art. 150 do Código Penal (violação de domicílio), fixando-lhe a pena de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
. A sentença afastou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da
reincidência
, nos termos do art. 44, II, do CP.

Nas
razões recursais
(Id. Num. 24751036 – Pág. 1 a 6), o apelante, preliminarmente, arguiu a nulidade da sentença por inclusão de causa de aumento de pena sem a observância do contraditório e do procedimento do art. 384 do CPP, por entender que o MM. Juízo
a quo
efetuou indevida
mutatio libelli
. No mérito, alegou ter agido sob o manto do estado de necessidade, razão pela qual pleiteia sua absolvição com fulcro no art. 386, VI, do CPP.

Em
contrarrazões
(Id. Num. 24751043 – Pág. 2 a 5), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso, sustentando a higidez da sentença e a inexistência de causas excludentes de ilicitude.

Os autos vieram a mim por distribuição, oportunidade em que determinei a remessa do feito ao exame e parecer do Ministério Público, por sua Procuradoria de Justiça (Id. Num. 25004155 – Pág. 1).

Nesta instância revisora, o Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção integral da sentença condenatória (Id. Num. 25960260 – Pág. 1 a 5).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O apelante condenado em primeiro grau pela prática do crime de violação de domicílio, qualificado pelo repouso noturno, previsto no § 1º do art. 150 do CP, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, vedada a substituição por pena restritiva de direitos em razão da reincidência.

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por alegada ocorrência de
mutatio libelli
, sob o argumento de que a majorante do repouso noturno não constaria da denúncia, sendo inserida apenas na sentença sem o procedimento do art. 384 do CPP.

Tal alegação não subsiste. A narrativa constante da denúncia descreve que o fato ocorreu às 05h00 da manhã (Num. 24750977 - Pág. 1), sendo horário compatível com a concepção doutrinária e jurisprudencial do período de repouso noturno, cuja delimitação não se prende a um marco horário fixo, mas à ideia de vulnerabilidade da esfera domiciliar. O horário informado — 05h00 da manhã de um dia comum — ainda se insere, em contexto urbano, no período de repouso doméstico, especialmente porque o ingresso do agente foi sub-reptício e sem qualquer contato prévio com os moradores. Ademais, a denúncia já menciona que o réu entrou e permaneceu clandestinamente na residência da vítima, o que é suficiente para integrar os elementos do § 1º do art. 150 do CP.

Não houve inovação fática na sentença, mas mera requalificação jurídica do fato descrito, amparada pelo art. 383 do CPP (
emendatio libelli
), instituto que dispensa nova acusação quando os fatos permanecem inalterados. Não se aplicam, portanto, os rigores procedimentais do art. 384 do CPP, próprio da
mutatio libelli
, hipótese na qual há ampliação do objeto fático da acusação — o que não se verificou nos autos. A confusão entre os institutos, embora recorrente na práxis forense, não se justifica diante da clareza dos dispositivos e da jurisprudência consolidada no ordenamento pátrio
[1]
.

No mérito, a tese defensiva repousa sobre o reconhecimento do
estado de necessidade
, sob a alegação de que o recorrente teria ingressado na residência para fugir de indivíduos que o perseguiam na via pública.

A narrativa defensiva, contudo, não se comprova nos autos. O réu limitou-se a apresentar tal versão de forma isolada, sem qualquer testemunho que a corrobore ou elementos mínimos de prova que indiquem a existência concreta da alegada perseguição. Tampouco se logrou demonstrar a presença dos requisitos legais do estado de necessidade, tais como o perigo atual e inevitável, não provocado voluntariamente, e a inexistência de alternativa menos lesiva ao bem jurídico alheio. A mera alegação de perseguição, desacompanhada de qualquer substrato fático ou probatório, não pode gerar efeitos excludentes da ilicitude. Dessa forma, não há como se reconhecer a excludente do art. 24 do CP, e deve ser mantida a condenação conforme fixada pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém (PA), 17 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

(...) O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime. 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso”. (Superior Tribunal de Justiça, Recursos Especial n. 1.979.989/RS e 1.979.998/RS)

Belém, 17/06/2025